Tribunal: TJMT
Processo: 1073693-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073693-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DIAS DE BARROS - CPF: 027.827.971-66 (RECORRENTE), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), ROGER FERRARI - CPF: 432.212.798-33 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais devido ao cancelamento de voo e extravio de bagagem, com atraso de 12 horas no desembarque e devolução da bagagem dois dias após a chegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) a legitimidade passiva das companhias aéreas
parceiras
;
(
i
i
) a aplicação da Convenção de Montreal ao caso de dano moral
; (
iii
) o dano moral e respectivo
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As partes são legítimas para figurar no polo passivo, conforme a Teoria da Asserção.

4. A Convenção de Montreal não se aplica a danos morais, apenas a danos materiais.

5. O atraso de 12 horas e a falta de assistência material configuram dano moral
, devendo ser adequado o respectivo
quantum
indenizatório para R$ 7.000,00 para
cada reclamante.

6. A responsabilidade é solidária entre as companhias aéreas envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido
.

_____

Tese de julgamento:
1. O atraso de voo e
o extravio
de bagagem, sem assistência adequada, configuram dano moral
, cujo
quantum
indenizatório
deve obedecer aos critérios de proporcionalidade
. 2. A responsabilidade solidária das companhias aéreas se aplica em casos de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código Brasileiro de Aeronáutica.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1073693-77.2024.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrentes
:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
e
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG

Recorridos:
ROGER FERRARI
e
LUCIANA DIAS DE BARROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROGER FERRARI
e
LUCIANA DIAS DE BARROS
ajuizaram
reclamação em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A.
e
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG. Notici
aram

que,
s
em
justificativa, houve o cancelamento do voo contratado junto
às
reclamadas, o que implicou em atraso de mais de 12 (doze) horas até o desembarque no seu destino. Afirmam ainda que, ao desembarcarem, foram surpreendidos
com o extravio
da bagagem despachada, a qual
foi
devolvida tão somente dois dias após a chegada.
Requereram
a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença

reconhecendo a conduta ilícita
das partes reclamadas e
condenando
-as

solidariamente ao
pagamento
de indenização
por
danos morais
no valor
de R$10.000,00
para cada reclamante
.

Ambas as reclamadas interpuseram
Recurso Inominado
.

A
reclamada

LATAM
AIRLINES GROUP S.A
.
alegou
,
preliminarmente
,
ilegitimidade passiva e
requereu a aplicação da convenção de
Montreal
ao caso concreto. No
mérito,
sustentou que: a) a empresa SWISS INTERNATIONAL AIR é responsável pelo
extravio,
uma vez que foi com esta empresa que os reclamantes realizaram o último trecho da viagem; b) o simples atraso do voo não gera o dever de indenizar. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da condenação por danos morais.

Por sua vez,
a
reclamada
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
alegou
em seu recurso,
preliminarmente
,
a ilegitimidade passiva. No mérito
,
sustentou que: a) no caso dos autos, a viagem dos recorridos compreendia os trechos Cuiabá / Guarulhos / Zurique / Roma, sendo a LATAM responsável pelo primeiro trecho da viagem e pela correta transferência das malas despachadas no aeroporto de Cuiabá para seguir para os voos de conexão; b) a parte recorrida teve sua bagagem restituída no prazo legal; c) o voo cancelado, referente ao trecho Zurique / Roma, seria operado pela companhia aérea Air
Baltic
, terceira estranha à lide. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos
iniciais,
excluindo sua responsabilidade. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da condenação por danos morais.

Contrarrazões
foram apresentadas
visando
manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No caso dos autos, as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados,
apropriadamente
, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Relação de consumo e os tratados internacionais.

O STJ
havia pacificado
entendimento de que são inaplicáveis as indenizações da Convenção de Varsóvia (Decreto 20.704/1931) e de Montreal (Decreto 5.910/2006), relativas aos danos ocasionados no transporte aéreo internacional (STJ
AgRg
no REsp 1421155 / SP).

Todavia, este entendimento
encontra-se atualmente superado
no STF, por meio do julgamento de Recurso
com
Repercussão Geral (tema 210), que reconhece que as limitações indenizatórias previstas nos referidos tratados se aplicam normalmente no Brasil, já que estas foram regularmente subscritas, inclusive, prevalecendo em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
Confira-se
: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017
.

Contudo, a Convenção de Montreal diz respeito apenas à indenização por dano material decorrente de dano/extravio de bagagem, conforme se verifica na ementa do julgado
citado. Portanto, c
onsiderando que a presente ação objetiva o recebimento apenas de indenização por dano moral,
é
inaplicável
ess
a convenção ao caso concreto.

Atraso na entrega de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu
est
a Turma Recursal
:
N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024). (N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que:
a)
as partes reclamantes despacharam 4 malas em Cuiabá (ID 266612839/PJe2); b) não receberam em Roma nenhuma mala (Registro de Bagagem, ID 266612843/PJe2)
; c) suas malas foram
devolvida
s
apenas dois dias depois da
chegada

ao d
es
tino
.
Destaca-se também que
não há nenhuma
prova da correspondente indenização administrativa pela frustração suportada.

Portanto, há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do transporte aéreo (
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC, STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015 e TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023).

O atraso no transporte aéreo foi reconhecido pela parte reclamada, caracterizando a conduta ilícita (TJ-MT - RI: 10020369120238110007, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).
No caso dos autos, o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Roma/Itália) em 25/06/2024 às 19h25 (ID 266612839/PJe2).

Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia
26/06/2024,
depois das 07h00 (horário da decolagem), ou seja, com atraso de 12h
00, aproximadamente
, lapso
muito
superior ao legalmente
aceitável
.

Responsabilidade civil
.

N
as relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). Todavia, quando os danos foram causados por parceiros empresariais, todos respondem solidariamente
(STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI e STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011,
DJe
14/10/2011)
.

Quanto aos
danos causados por parceiros empresariais
, há responsabilidade solidária de todos os envolvidos em virtude da sua culpa
in
eligendo
e
in vigilando.
Nesse sentido: (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)
.

Ademais, além da culpa
in
eligendo
e
in vigilando
, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem plena responsabilidade civil, mesmo que a conduta ilícita tenha sido praticada por seus parceiros empresariais.
Nesse sentido
: STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011,
DJe
14/10/2011
.

Desta forma, não importa se o ato ilícito foi praticado pela parte reclamada ou por seu parceiro empresarial, não sendo possível eximir a responsabilidade daquela primeira.

Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes da culpa em favor da parte reclamada, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto à conduta ilícita detectada nos autos.

Dano moral. Atraso de voo.

O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019 e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

O atraso de voo de 12 horas, somado à ausência de assistência material (alimentação e hospedagem)

e
à
inexistência de espaço adequado para acomodar os passageiros em espera (ID 266612841/PJe2), causa um desconforto além do aceitável, que supera o mero aborrecimento e configura o dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O
quantum

indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base esses
critérios
,
mesmo

considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
atraso
de
voo
de 12 horas,
somado
à
ausência
de
assistência
material (
alimentação
e
hospedagem
) e
à

inexistência
de
espaço

adequado
para
acomodar

os

passageiros

em

espera
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 10.000,00
para
cada

reclamante
é
excessiva
e
deve
ser
reduzida

para
R
$
7
.000,00
.

Este valor
está

conforme

os

precedentes
das
Turmas

Recursais
(N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
publicado
no DJE 27/03/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) para cada reclamante, mantendo
,
no mais
,
a sentença do juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025